Tribunal: TJDFT
Processo: 0710167-21.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. SENTENÇA MANTIDA.
1. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085 do STJ).
2. O art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020 dispõe que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.
3. No caso, o consumidor requereu, administrativamente, o cancelamento da autorização dos descontos procedidos diretamente em sua conta corrente. Todavia, restou demonstrado nos autos que a operação de empréstimo com desconto em conta corrente permanece ativa, razão pela qual deve ser mantida a condenação de cancelamento dos descontos e de devolução da quantia debitada após o requerimento formulado pelo consumidor, conforme determinado pela sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.